Tribunal: TJPA
Processo: 0004149-15.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004149-15.2019.8.14.1875

APELANTE: ROMANA SANTANA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0004149-15.2019.8.14.1875

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO

AGRAVANTE: ROMANA SANTANA DO NASCIMENTO

AGRAVADO (A): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposto em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora impugna a existência de contrato de empréstimo consignado e questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário.

2. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de emenda consistente na apresentação de extratos bancários, entendimento mantido em decisão monocrática e posteriormente confirmado pelo colegiado.

3. Retorno dos autos por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção prematura do processo, por ausência de apresentação de extratos bancários pelo consumidor, quando há impugnação da existência e da autenticidade de contrato bancário, à luz da distribuição do ônus da prova fixada pelo Tema 1.061 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.061, fixou a tese de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade e a regularidade da contratação.

6. A exigência de extratos bancários como condição para o prosseguimento da ação transfere indevidamente ao consumidor o ônus probatório que compete ao fornecedor, em afronta aos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

7. A negativa de acesso à fase instrutória, com extinção do feito sem resolução do mérito, configura obstáculo indevido ao direito de ação e desconsidera a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, em juízo de retratação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1. Nas ações em que o consumidor impugna a existência ou a autenticidade de contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sendo indevida a extinção do processo por ausência de extratos bancários apresentados pelo autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de reanálise do acórdão proferido por esta Egrégia Turma Julgadora em
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pela autora, em cumprimento à decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, com base no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. A medida visa adequar o julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que deu origem ao Tema 1.061.

O presente feito versa sobre ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora, ora apelante, questiona a legitimidade de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado.

Na origem, a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora teria permanecido inerte diante da ordem de emenda para informar sobre o recebimento dos valores ou apresentar extratos bancários, conduta que o magistrado de piso considerou violadora do princípio do
venire contra factum proprium
.

Inconformada, a parte interpôs recurso de apelação (Id. 5012164), argumentando que a petição inicial fora devidamente instruída com o extrato de empréstimos do INSS, documento este que reputa suficiente para a causa de pedir. Sustentou, ainda, a desnecessidade da apresentação de extratos bancários como condição de admissibilidade da demanda e pleiteou a inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo.

Em sede de decisão monocrática (Id. 11236482), a Relatora antecessora negou provimento ao apelo, mantendo a extinção prematura do feito por entender que a determinação de emenda era pertinente para viabilizar a análise do interesse processual e evitar lides temerárias, conforme ementa da decisão:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE. 1. A determinação proferida no despacho (PJe ID nº 5012162) foi devidamente publicada, com vistas à apresentação de informações e documentos fundamentais – informando se o valor do empréstimo consignado foi depositado em sua conta, bem como se utilizou o numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período – com o fim de viabilizar a análise do feito, tendo em vista que o objeto da lide é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado, tampouco firmado pelo recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da Apelante, bem como se a recorrente se utilizou destes. 2. Injustificável, portanto, a recusa da recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso à tais informações e documentos. 3. Assim, ainda que na exordial, a parte autora não necessite juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegados, precisa relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir. 4. Recurso conhecido e não provido, monocraticamente.”

Tal entendimento foi posteriormente ratificado pelo Colegiado em acórdão (Id. 14117178) proferido no agravo interno (Id. 11457782), ocasião em que se fundamentou o acerto do
decisum
anterior no poder geral de cautela e na discricionariedade do magistrado na condução material do processo, especialmente diante da constatação de demandas repetitivas distribuídas pela mesma banca advocatícia, conforme ementa a seguir:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.”

A insurgência persistiu com a interposição de recurso especial (Id. 14540384) com fulcro no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, no qual a recorrente apontou violação aos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Alegou que o extrato bancário não constitui documento essencial à propositura da ação e que o cerne da lide repousa na legalidade da contratação, e não no depósito dos valores, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça para amparar a tese de que a exigência configuraria cerceamento ao direito de acesso à justiça.

Por fim, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, ao examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso excepcional, exarou decisão (Id. 18260684) para determinar a devolução dos autos a esta Turma visando o exercício do juízo de retratação para adequar o julgado à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.061, que disciplina a distribuição do ônus da prova quando há impugnação de assinatura em contratos bancários.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

A controvérsia a ser reexaminada cinge-se à regularidade da extinção prematura do processo, em virtude da não apresentação de extratos bancários pela consumidora que impugna a existência de um contrato de empréstimo consignado.

A Vice-Presidência desta Corte, em seu juízo de admissibilidade, apontou a possível divergência entre o acórdão proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, cuja questão submetida a julgamento foi:

“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).”

Ao julgar o mérito do recurso repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese vinculante:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

A
ratio decidendi
do precedente é clara, uma vez que ao negar a contratação, o consumidor transfere à instituição financeira o dever processual de comprovar a validade e a autenticidade do negócio jurídico. Essa orientação protege a parte vulnerável da relação consumerista e harmoniza-se com a distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida por quem tem melhores condições de fazê-lo. Nesse sentido apresento a jurisprudência recente do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECONSIDERAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO
. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)
III. Razões de decidir 4. O STJ, ao julgar o Tema 1.061 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, em situações de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC).
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14, §3º, do CDC, e a Súmula 479 do STJ corroboram o entendimento de que cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade das operações em caso de suspeita de fraude.
6. No caso concreto, a autora afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado e impugna sua autenticidade. A ausência dos extratos bancários pela autora não se mostra suficiente para extinguir o processo sem resolução do mérito, pois a prova cabal da validade do contrato cabe à instituição financeira ré.
IV. Dispositivo e tese 7. Em juízo de retratação, reconhece-se a procedência do recurso de apelação para reformar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento do feito na origem, com a citação da ré para comprovação da regularidade da contratação. Tese de julgamento: “Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugna a autenticidade de assinatura constante de contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento e a regularidade da contratação, conforme os arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000705-71.2019.8.14.1875 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de produção da perícia grafotécnica, diante da impugnação específica da assinatura constante em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, por impossibilitar o esclarecimento de fato essencial ao deslinde da controvérsia.
4. Conforme o art. 429, II, do CPC, cabe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade, quando impugnada a assinatura. A análise meramente visual, sem produção da prova técnica solicitada, é insuficiente. 5. A jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.846.649/MA), consolidou o entendimento de que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus da prova é da instituição financeira, sendo necessária a prova pericial, salvo quando for manifesta a desnecessidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a realização de perícia grafotécnica. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial grafotécnica, quando impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade da assinatura em documento particular impugnado cabe à parte que o produziu.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800805-32.2024.8.14.0124 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Dec. Monocrática – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025)”
(nossos grifos)

“EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. Segundo o Tema 1061 do STJ, o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contratos bancários recai sobre a instituição financeira. Na ausência de prova pericial requerida pela recorrida, restou não cumprido seu ônus probatório.
4. Os danos materiais foram caracterizados pelos descontos indevidos, cabendo restituição simples, dada a ausência de má-fé comprovada. 5. Configura-se dano moral "in re ipsa" pela privação indevida de verba alimentar de idoso, caracterizando violação à dignidade humana. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 1.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: "Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contratos contestados pelo consumidor." "A privação indevida de benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral passível de reparação."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811104-64.2022.8.14.0051 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Dec. Monocrática – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/02/2025)”
(nossos grifos)

No caso concreto, a autora questiona a própria existência do vínculo contratual. A exigência de apresentação de extratos bancários como condição para o prosseguimento da ação, imposta tanto pelo juízo de primeiro grau quanto confirmada por este Tribunal, vai de encontro à lógica estabelecida pelo STJ. Ao impor tal ônus à consumidora, as decisões anteriores não apenas ignoraram sua hipossuficiência técnica e informacional, mas também inverteram a regra de julgamento estabelecida no Tema 1.061.

A questão central, no início do processo, não é saber se o valor foi ou não depositado, mas sim se o contrato que deu origem à dívida é legítimo. A prova da legitimidade, conforme a tese do STJ, é ônus do banco. Exigir que a autora produza prova de que não recebeu o valor ou que junte documentos que, em última análise, serviriam para a defesa da própria instituição financeira, representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Dessa forma, o acórdão proferido por este Colegiado, ao manter a sentença de extinção, divergiu do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. A adequação do julgado é, portanto, medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, em
juízo de retratação
, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil e em observância à tese firmada no Tema 1.061 do STJ, torno sem efeito o acórdão anteriormente proferido por esta Turma Julgadora e, em novo julgamento do mérito da apelação, assim
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença de primeira instância.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito tenha seu regular prosseguimento, com a citação do réu para apresentar sua defesa e os documentos que entender pertinentes, em especial o contrato questionado, a fim de que se cumpra o ônus probatório que lhe incumbe.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026